Tribunal: TJDFT
Processo: 0726644-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ILÍCITO PERPETRADO POR TERCEIRO. REQUISITOS. TUTELA CAUTELAR. PREENCHIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade de descontos ou consignações na conta bancária mantida pelo recorrente.
2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como arresto, sequestro, arrolamento de bens e protesto. 2.1. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, a verossimilhança dos fatos articulados e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. No caso o recorrente alega que foi vítima de ilícito praticado por terceiro, que teria induzido o ora agravante a promover a transferência de parcela do crédito respectivo para conta bancária diversa. 3.1. Verifica-se que o agravante além de questionar as referidas operações por meio dos canais de atendimento disponibilizados pela instituição financeira recorrida, também promoveu ocorrência policial em Delegacia de Polícia do Distrito Federal. 3.2. Assim, os fatos comprovados nos autos do processo em questão são suficientes para subsidiar a prudência necessária com objetivo de resguardar a esfera jurídica do recorrente. 3.3. Diante desse contexto estão suficientemente demonstrados os requisitos objetivos autorizadores para o deferimento da medida cautelar pretendida pelo recorrente nos autos do processo de origem, com a finalidade de resguardar seus interesses jurídicos durante o transcurso da pretensão deduzida.
4. Recurso provido.